Tribunal: CARF
Processo: 18186.721050/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721050/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
LYGIA CAMPOS DE SA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
COMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não compete ao CARF decidir sobre pedido de cancelamento de Declaração de
Ajuste Anual, competência atribuída aos Delegados da Receita Federal do
Brasil, no âmbito da respectiva jurisdição, conforme SCI Cosit no 11, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de cancelamento de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas do ano-calendário de 2006 por alegação de não reconhecimento da
mesma.
Conforme relata o julgador de piso (fl. 239):
De acordo com a decisão exarada no mencionado Despacho Decisório, foi indeferida a
solicitação de cancelamento de Declaração de Ajuste Anual, pois embora a interessada
tenha negado a autoria da declaração de ajuste anual e a outorga de procuração para que
outra pessoa o fizesse em seu nome, como existe prova suficiente para se contrapor à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721050/2018-04
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2018-04

sua alegação, indefere-se o pedido de cancelamento, mantendo-se os reflexos da
declaração.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através de sua
advogada, na qual não se conformando com o indeferimento de seu processo da decisão
denegatória do seu recurso, dirigido ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil que
proferiu a decisão relativa ao Auto de Infração -Imposto de Renda Pessoa Física-
Unidade DFI -São Paulo número MPF 0819000/0483l/09, do qual foi notificado em
11/01/2010, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72 apresenta
recurso contra lançamento fiscal no Sp/SP 08.190. 00-2008-0483l-5 e a nulidade por
falta de notificação e fraude na Declaração de Imposto de Renda ano 2007, ano-
calendário 2006.
Em síntese, a contribuinte alega que no Despacho Decisório/DERPF -SPO, data
22/08/2018, processo 18186.721050/2018-04 não houve análise nos relatórios de
defesa, com as explicações das aquisições dos imóveis em questão, que justificam as
origens financeiras para a acusação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, no valor de
R$ 3.648.553,84 (fls 56 Defís/DIFIS-IV) do processo 19515-000.042/2010-59, tendo o
mérito do relatório visado apenas ao cancelamento da Declaração de Ajuste Anual com
base na alegação de fraude.
A contribuinte argumenta que, independentemente da fraude ocorrida, toda defesa foi
com base nos fatos reais e não na declaração apresentada em época (2007/2006), feita
pelo sobrinho de seu falecido marido, Fernando Sá Pinto Machado, o qual vendeu as
unidades dos apartamentos, que foram adquiridas pela contribuinte, a qual comprou os
referidos apartamentos parcelados e não pagos à vista como ficou caracterizado no auto
de infração que gerou o acréscimo patrimonial, não podendo a contribuinte ser
penalizada.
Acrescenta que o Sr. Fernando Sá Pinto Machado sempre cuidou dos negócios da
contribuinte e de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, auxiliando com
orientações nos investimentos (mercado financeiros e imobiliários), a respeito do
patrimônio, omitiu informações na declaração 2007/2006, no intuito de causar prejuízo
e prejudicar a contribuinte, omitindo informações a respeito do aumento de Acréscimo
Patrimonial, gerando infrações apuradas no ano-calendário 2006.
Alega ainda que o Sr. Fernando na retificadora não conta a verdade sobre a aquisição do
imóvel unidade 04-Edifício Paris, (doc. Anexo), que foi adquirido em parcela, aquisição
imóvel Unidade 90-Begônia (doc. Anexo), comprado parcelado e aquisição imóvel
Unidade 24-Zineas, todos comprados parcelados (cópia anexas, contratos de venda e
compras) que omitiu informações a respeito da compra dos citados apartamentos,
conforme vasta documentações das aquisições dos apartamentos, provando que a
contribuinte foi vitima do Sr. Fernando e de seu contador Sr. Hércules Bruno Borges,
Reforça a contribuinte que foi vítima de práticas inescrupulosas de seu sobrinho e de
seu contador, aproveitando de sua vulnerabilidade em função da idade para induzir a
erros, não só enganosa, com abusiva referente à violência financeira.
Afirma ainda que para a contribuinte não tomar conhecimento da sua situação, o Sr.
Fernando e Sr. Hércules fizeram parcelamento das infrações apuradas no ano-calendário
2006.
Ressalta a vasta jurisprudência do Egrégio STJ no que tange à nulidade do processo por
falta de regular notificação por violar o princípio do contraditório, constitucionalmente
garantido.
Neste sentido, requer que seja decretada a nulidade do Lançamento Fiscal n°
08.1.90.00-2008-04831-5, retornando o procedimento à fase da 1a notificação para que
a mesma possa prestar os esclarecimentos e comprovações necessárias.
No mérito - Do erro material na elaboração e transmissão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física ano-calendário 2006.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2018-04

Afirma a contribuinte que não foi devidamente intimada para prestar os esclarecimentos
e as comprovações necessárias a fim de evitar o Lançamento Fiscal n° 08.1.90.00-2008-
04831-5 que será demonstrado e que as suas declarações de Imposto de Renda sempre
foram feitas pelo sobrinho de seu falecido marido, por ser economista e quem cuidava
de seus negócios.
Das pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, às fls.41/68, a
recorrente contesta o que se apresenta no sistema DIMOB e também no sistema DOI,
para tanto apresenta os seus argumentos e conclusões para aquisição dos imóveis que
foram informados na Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2007, fls. 78/81.
A contribuinte apresenta ainda suas alegações quanto à nulidade do Lançamento, pois
não foi devidamente intimada para prestar esclarecimentos e apresenta jurisprudência,
requerendo que seja decretada a nulidade do Lançamento Fiscal no 08.1.90.00- 2008-
04831-5, retornando o procedimento até a fase da 1o notificação para que a mesma
possa prestar esclarecimentos e comprovações.
Informa ainda que ao tomar conhecimentos do Auto de Infração foi à Procuradoria da
Fazenda Nacional para informar que foi vítima de fraude por parte de seu sobrinho na
confecção da Declaração de Imposto de Renda, sendo informada pela Douta
Procuradora da Fazenda Nacional que primeiro teria exaurir as vias administrativas.
Relata que o Sr. Fernando, ciente do que havia feito, requereu parcelamento do débito
junto à Receita Federal, sem o conhecimento da recorrente, tendo quitado parcelas, que
somadas atingem o valor de R$ 846.035,38, que a receita sequer abateu do saldo
devedor, sendo a contribuinte informada no atendimento que o valor pago não seria
deduzido do valor cobrado pela receita, porque o mesmo, agindo com evidente dolo,
deixou de quitar as parcelas restantes do acordo. Junta como provas cópias do DARFs
de multa e de parcelamento. Reforça que o sobrinho suspendeu o parcelamento sem
conhecimento da ora recorrente, o que originou ação entre as mesmas partes, onde o
mesmo exige que o valor pago à Receita seja devolvido com as atualizações e correções
(cópias anexas).
Da Ausência do Recolhimento na Fonte Pagadora - a contribuinte informa que teve seus
rendimentos com recolhimento dos tributos direto na fonte, ou seja, sequer teve acesso
aos valores indicados no Auto de Infração, conforme prova que faz em anexo. Dessa
forma, a responsabilidade pela ausência de repasse à Receita Federal de tais valores
deve recair sobre a fonte pagadora e não cabe à contribuinte o dever de buscar junto à
fonte pagadora o cumprimento dessas obrigações de realizar o recolhimento do tributo
devido, razão que requer o recebimento da impugnação e nulidade do lançamento.
Da Boa Fé da Contribuinte - deixa consignado que a má fé não pode em hipótese
alguma ser presumida, presumir que a conduta da autora é eivada da intenção perniciosa
de se beneficiar às custas do Fisco implica proceder contrariamente ao dever de boafé;
que a anulação do auto de infração impõe-se, portanto, como proteção do dever geral de
lealdade e confiança entre as partes; e que viola a boa-fé o comportamento
sistematizado do Fisco de interpretar e aplicar normas no sentido de apenas maximizar
as suas receitas em detrimento do contribuinte.
Das Diligências Necessárias - requer perícia na Declaração fruto do Auto de Infração,
bem como nos documentos de aquisição do imóvel objeto e do erro grosseiro e
deliberado das informações declaradas ao Fisco, com intuito de provar a fraude que a
contribuinte é vítima; a oitiva de testemunhas, para comprovar a veracidade dos fatos
ensejados do Auto de Infração, e a juntada de documentos comprobatórios.
Do Pedido - requer o acolhimento do presente recurso, cancelando-se o débito fiscal
reclamado
O Colegiado da 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente por entender que os elementos apresentados não permitem
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2018-04

concluir que não foi a declaração apresentada de autoria da contribuinte ou de pessoa por ela
outorgada.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 24/2/2021 (fl. 242) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 17/3/2021 (fls. 244 e 247 e ss), por
meio do qual informa jamais negou que o sobrinho e contador eram os responsáveis pela
elaboração de sua declaração, razão pela qual muitos dos dados informados estavam corretos;
que a fraude cometida e a informação não reconhecida, que deve ser cancelada, diz respeito às
aquisições imobiliárias, indevidamente declaradas, sobre as quais passa a discorrer, todas
referentes a dados informados na respectiva DAA, que culminaram em lançamento de débito
discutido em outro PAF. Insiste que a DAA deve ser cancelada ou pelo menos as informações
inverídicas sobre os imóveis, as quais cita.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de cancelamento da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano de 2006, sob alegação de que tal declaração teria sido apresentada por
sobrinho da recorrente e contador, sem seu consentimento. Entretanto, o recurso não poderá ser
conhecido, pois não compete a este Conselho apreciar pedidos de cancelamento da DAA.
Nos termos do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 1,634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda (RFB).
Ainda nos termos da Solução de Consulta Cosit no 11, de 2014:
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA) A PEDIDO
DO DECLARANTE.
Cabe ao Delegado da Receita Federal do Brasil em cuja jurisdição se encontra o
domicílio tributário do declarante titular decidir sobre o pedido de cancelamento.
...
28. Há que se observar que existe previsão legal concedendo competência à RFB para
dispor sobre as obrigações acessórias relativas ao IRPF, podendo esta estabelecer forma,
prazo e condições para o seu cumprimento, conforme se verifica da leitura do art. 16 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, transcrito abaixo:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2018-04

29. Essa permissão normativa alcança, também, os procedimentos atinentes aos casos de
permissão de cancelamento de DAA do IRPF.
No caso concreto não se discute aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
(RFB), mas pedido de cancelamento de declaração, matéria estranha às competências deste
CARF. Em consequência, não há como conhecer do recurso voluntário interposto, que, na
verdade, não se trata de recurso, eis que não se trata de contestação a credito tributário objeto de
lançamento de ofício, mas sim de reiteração de pedido de cancelamento da declaração
apresentada, não havendo litígio a ser dirimido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 509
DF CARF MF
Original